Tribunal: STJ
Processo: 1001558-39.2022.8.11.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254267 - MT(2026/0015251-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO
- RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVANTE
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO
- RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. IMPOSIÇÃO AO APONTADO DEGRADADOR DE PROVAR A
AUSÊNCIA DO DANO AMBIENTAL.
. CONSONÂNCIA DO
SÚMULA 618/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA
.
DESMATAMENTO
SEM

SÚMULA
83/STJ
AUTORIZAÇÃO.
ÁREA
NÃO
CONSOLIDADA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDO. CUMULAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "a inversão do
ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" (Súmula no 618). Como
o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento sumulado desta Corte
Superior, incide o óbice da
.
Súmula no 83/STJ
2. O acórdão recorrido, com base nas provas produzidas na origem, concluiu que o
desmatamento ocorreu, sem autorização, em área não consolidada. Para se acolher a
pretensão recursal diametralmente oposta ao que foi decidido seria imprescindível o
reexame dos fatos e das provas dos autos. No entanto, de acordo com a
, "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula no 7/STJ
especial".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das
obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio
ambiente, conforme o princípio da reparação integral do dano ambiental, sendo
possível a condenação por danos intercorrentes, que compensam as perdas
ambientais ocorridas entre a prática do dano e sua integral reparação.
Documento eletrônico VDA56741512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b9ceb580-f0b3-4c39-8a1a-6c595ac110bc

4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial da
agravante. Recurso especial do Ministério Público Estadual provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do recurso
07/05/2026
13/05/2026,
especial de Elizabete Aparecida Siqueira; conhecer do recurso do Ministério Público do Estado
de Mato Grosso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56741512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b9ceb580-f0b3-4c39-8a1a-6c595ac110bc

RECURSO ESPECIAL No 2254267 - MT(2026/0015251-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO
- RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVANTE
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO
- RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. IMPOSIÇÃO AO APONTADO DEGRADADOR DE PROVAR A
AUSÊNCIA DO DANO AMBIENTAL.
CONSONÂNCIA DO
SÚMULA 618/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA

DESMATAMENTO
SEM

SÚMULA
83/STJ.
AUTORIZAÇÃO.
ÁREA
NÃO
CONSOLIDADA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDO. CUMULAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "a inversão do
ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental" (Súmula no 618). Como
o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento sumulado desta Corte
Superior, incide o óbice da Súmula no 83/STJ.
2. O acórdão recorrido, com base nas provas produzidas na origem, concluiu que o
desmatamento ocorreu, sem autorização, em área não consolidada. Para se acolher a
pretensão recursal diametralmente oposta ao que foi decidido seria imprescindível o
reexame dos fatos e das provas dos autos. No entanto, de acordo com a
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula no 7/STJ,
especial".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das
obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio
ambiente, conforme o princípio da reparação integral do dano ambiental, sendo
possível a condenação por danos intercorrentes, que compensam as perdas
ambientais ocorridas entre a prática do dano e sua integral reparação.
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

4. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial da
agravante. Recurso especial do Ministério Público Estadual provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ELIZABETE
contra decisão de inadmissão do seu apelo raro e de
APARECIDA SIQUEIRA
Recurso
,
Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
com fundamento no
alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
ementado nestes termos (fls. 325-327):
DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO
AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÁREA NÃO
CONSOLIDADA.
DESMATAMENTO
SEM
AUTORIZAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
CONDICIONADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em
sede de Ação Civil Pública Ambiental, reconheceu a ocorrência de
desmatamento ilegal e condenou a apelante à reparação da área degradada, ao
pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.752.277,66 e de danos morais
coletivos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a inversão do ônus da
prova em ações ambientais, mesmo sem hipossuficiência processual do autor;
(ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar
a ocorrência do dano ambiental e sua autoria; (iii) saber se é cabível a
responsabilização objetiva da proprietária do imóvel por dano ambiental; e
(iv) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais
coletivos diante da possibilidade de recuperação da área.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e
na Súmula 618 do STJ, sendo legítima a sua aplicação em ações por
degradação ambiental, independentemente da hipossuficiência do autor.
4. O auto de infração ambiental, aliado aos relatórios técnicos e imagens
georreferenciadas, comprova que o desmatamento ocorreu em 2020, sem
autorização, em área não consolidada, cuja abertura se deu após 22 de julho de
2008, inviabilizando o reconhecimento de uso rural consolidado.
5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
, sendo
propter rem
legítima a responsabilização da proprietária, independentemente de sua culpa
direta ou indireta, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
.
REsp 1.953.359/SP)
6. A indenização por dano material ambiental possui caráter subsidiário, sendo
cabível apenas diante da inviabilidade da recuperação da área degradada; por
isso, sua fixação deve ser condicionada à ineficácia do PRAD, com apuração
em sede de liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

7. O dano moral coletivo, por sua natureza difusa e transindividual, prescinde
de demonstração específica de prejuízo à coletividade, sendo legítima a sua
fixação diante do desequilíbrio ecológico decorrente da conduta lesiva.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar a fixação imediata de
indenização por dano material, a ser apurada em eventual liquidação de
sentença, condicionada à ineficácia da recuperação ambiental.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental,
independentemente da hipossuficiência processual do autor.
2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e
, recaindo
propter rem
sobre o proprietário do imóvel, ainda que não tenha diretamente causado o
dano.
3. A fixação de indenização pecuniária por dano material ambiental depende
da efetiva inviabilidade de recuperação da área degradada.
4. O dano moral coletivo independe de demonstração específica de prejuízo à
coletividade, bastando a comprovação da lesão ao meio ambiente."
No
,
recurso especial de fls. 343-349 ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
aponta violação dos arts. 373, I e II, do CPC;
o, VIII, do CDC; arts. 3o, IV, e 61-A da
art. 6
e
do CC.
Lei 12.651/12;
art. 944
Refuta o acórdão recorrido por ter divergido da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça acerca da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.
Alega que o ônus da prova foi indevidamente invertido em favor do Ministério
Público, mesmo não havendo a condição de hipossuficiência e mesmo tendo apresentado fatos
extintivos e modificativos do direito do recorrido.
Transcreve excerto do
para demonstrar dissídio jurisprudencial
REsp 1286273/SP
sobre a inversão do ônus da prova.
Salienta que, na contestação, apresentou diversas provas que demonstram a
antropização da área, como, por exemplo, imagens e autorização do IBAMA para desmatamento.
Argumenta, também, que não há como se reconhecer o dano moral
coletivo porque não houve qualquer dano à floresta nativa, uma vez que se trata de área rural
consolidada.
Pleiteia o provimento do recurso.
O apelo raro interposto por ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA foi
inadmitido (fls. 386-391).
No
,
agravo em recurso especial de fls. 393-396 ELIZABETE APARECIDA
explica que "o recurso especial interposto pela agravante não se fundamenta em
SIQUEIRA
violação de súmula, mas sim na violação de normas federais e divergência da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça", sendo "inaplicável a Súmula 518 do STJ no presente caso".
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

Destaca que "a aplicação das leis como positivadas não demanda reexame fático-
probatório, pois tanto a legislação federal violada quanto a Jurisprudência do STJ na qual
divergiu, são claras quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente da
relação".
Postula o conhecimento e provimento do agravo.
Contraminuta ao agravo em recurso especial (fls. 399-402).
No
, o
recurso especial de fls. 353-363
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
não se conforma com a parte do acórdão recorrido que
ESTADO DE MATO GROSSO
decidiu que a indenização por dano material ambiental teria caráter subsidiário, afastando sua
exigibilidade imediata e condicionando-a à eventual e futura constatação de impossibilidade de
recuperação da área.
Sustenta que o aresto recorrido negou vigência ao
§ 1o, da
art. 14,
Lei no 6.938/81,
uma vez que a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que
a condenação a recuperar a área lesada não exclui o dever de indenizar.
Aduz que o julgado combatido está em dissonância com o que foi decidido pelo
STJ no REsp 1180078/MG.
Requer o conhecimento e provimento do recurso especial.
Apresentadas contrarrazões recursais (fls. 369-373 e 374-385).
O recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO foi admitido (fls. 386-391).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do agravo em recurso especial e, se superados os óbices indicados, pelo não conhecimento e/ou
desprovimento do recurso especial. Ainda, pelo conhecimento e provimento do recurso especial
do Ministério Público Estadual (fls. 418-432).
É o relatório.
VOTO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE APARECIDA
SIQUEIRA
Conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, a recorrente assevera que foram violados o art.
373, I e II, do CPC e o
o, VIII, do CDC porque o ônus da prova foi indevidamente invertido
art. 6
em favor do Ministério Público, mesmo não havendo a condição de hipossuficiência e mesmo
tendo apresentado fatos extintivos e modificativos do direito do recorrido.
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

Sobre a inversão do ônus da prova, o aresto impugnado assim decidiu (fls. 330-
332):
É certo que, embora a recorrente aponte a suposta quebra do equilíbrio
processual, a inversão do ônus da prova nos procedimentos ambientais cumpre
exatamente o papel oposto.
A norma norteadora deste entendimento é o princípio da precaução, que é o
elemento chave para a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
enunciado dispõe que:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
(Súmula n. 618, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2018,
30/10/2018.

Acerca desta questão, ainda, é necessário estabelecer que durante muito tempo
o direito relativo ao meio ambiente não obteve a atenção necessária, e por
diversas vezes, o
foi o norteador da matéria, no entanto,
in dubio pro reo
evidencia-se atualmente um
.
in dubio pro natura
Destarte, é justamente em razão da necessidade da manutenção e proteção do
meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, estabelece, no
que:
REsp no 1.235.467/RS,

[...]
Quanto a esse último ponto, de novo a lição prestigiada de Hugo Nigro
Mazzilli: ‘é o lesado que tem de ser hipossuficiente, não seu substituto
processual’, nada impedindo suas aplicações em Ações Civis Públicas
movidas ‘por associações civis ou quaisquer outros colegitimados’ (Ob. Cit.,
p. 632, grifei). A propósito, todos os precedentes citados neste voto referem-se
à inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público (REsp 972.902/RS
e
ou do Estado, na posição de substituto processual da
REsp 1.049.822/RS)
coletividade afetada.
Como conceito jurídico indeterminado, a hipossuficiência atrai um juízo
material-patrimonial, associado ao estofo ou situação econômica da vítima, e,
alternativamente, um juízo formal-processual, que diz respeito à sua aptidão
ou condição de eficazmente defender em juízo o direito violado (= paridade de
armas entre os litigantes), qualificação essa que ganha contornos dramáticos
nos conflitos coletivos ou na defesa de bens comuns do povo, que, por serem
de todos, não pertencem a ninguém em particular.
[...]

Com base nestas considerações, não há dúvidas de que a inversão do ônus da
prova existe justamente para garantir a paridade no procedimento, já que é o
poluidor o obrigado a comprovar a ausência de degradação.
Conforme visto, o Tribunal de origem, ao manter a inversão do ônus da prova,
fundamentou sua decisão no princípio da precaução e no entendimento sumulado desta Corte
Superior, assim resumido: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação
ambiental" (Súmula no 618).
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

Desse modo, em relação à suscitada afronta ao art. 373, I e II, do CPC e ao
o,
art. 6
VIII, do CDC, o recurso não pode ser conhecido, porquanto o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento sumulado deste Tribunal Superior. De tal maneira, incide a
Súmula no 83/STJ.
De mais a mais, a recorrente alega que foram ofendidos o
o, IV, e o
-A
art. 3
art. 61
do Código Florestal porquanto, "na contestação, a recorrente apresentou diversas provas que
demonstram a antropização da área, como carta imagens, autorização do IBAMA para
desmatamento, etc.", de maneira a demonstrar que não se trata de floresta nativa.
Além disso, suscita afronta ao
do Código Civil, pois "a fixação de dano
art. 944
moral coletivo sem demonstração concreta e dúvidas quanto à vegetação presente, sem prova do
dano efetivamente ocorrido é totalmente desproporcional e irrazoável".
Para que seja adotado o entendimento exposto na peça recursal e reformado o
julgado recorrido certamente seria necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. Por ser pertinente, transcreve-se a parte da
fundamentação do acórdão impugnado que trata da prova do dano ambiental (fls. 333-336):
Observa-se do recurso interposto que a recorrente aponta que a provas
carreadas no feito são superficiais, e não são suficientes para garantir a
ocorrência do dano, sendo necessária a realização de vistoria
.
in loco
Além de que, registra que o Auto de Infração lavrado pela SEMA possui
presunção apenas relativa de veracidade e legitimidade, logo, revela-se frágil
para sustentar o dano.
Necessário registrar que, o presente feito tem por objetivo a
responsabilização por dano ambiental ocorrido na fazenda Nossa Senhora
.
da Medianeira, localizada no Município de Nova Maringá (MT)
No caso, foi registrado no Auto de Infração (ID no 262598796), que houve
destruição a corte raso, no ano de 2020, sem a respectiva autorização, de
367,60 ha (trezentos e sessenta e sete hectares sessenta metros quadrados)
.
de vegetação nativa, objeto de preservação
Como é sabido, o Auto de Infração possui presunção, ainda que relativa,
de veracidade e legitimidade, sendo que só pode ser ilidido por meio de
.
prova inequívoca
Destarte, embora a recorrente aponte que este é superficial, e não representa
de forma derradeira o dano, há de se reforçar que houve a inversão do ônus
da prova, logo, é de incumbência da própria apelante a desconstituição do
.
ato administrativo
A fim de tentar desconfigurar o dano a referida argumenta que haveria
autorização do IBAMA para proceder ao desmatamento, bem como, que
.
se trataria de área consolidada
Com relação à mencionada autorização, confere-se que esta foi emitida
:
com a seguinte observação (ID no 262599764)

[...]
De acordo com o cronograma técnico do Projeto de Exploração
Física autorizado o desmatamento durante os exercício de 2002 a
.
2003
[...]
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

De acordo com o que se constata, a autorização tem como referência apenas
,
os períodos entre 2002 e 2003, sendo que o dano praticado é de 2020
como se averígua na documentação elencada pelo Ministério Público.
Não há como se utilizar, então, esta argumentação para se afastar a ocorrência
do dano.
Com relação à área consolidada, o relatório técnico realizado pela SEMA,
:
prevê

[...] Informa-se que o referido CAR foi analisado pela CCRAR,
conforme os seus procedimentos, e a área objeto da autuação ter
sido informada como AUAS pelo próprio requerente do CAR
permite concluir que o mesmo reconhece que a área foi aberta após
.
22 de julho de 2008, logo, não poderá se tratar de área consolidada
[...]

De maneira simples, é sabido que a área rural consolidada possui definição
legal no artigo 3o, IV, da
(Código Florestal), confira-se:
Lei no 12.651/2012

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
[...] IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;
[...]

Sendo que, na referida legislação também consta a inteligência do artigo 59, §
4o, que aponta que no período entre a publicação desta Lei e o vencimento do
prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o
termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado
por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão
irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de uso restrito.
No caso, a constatação de que a área só foi aberta após a data limite (22-7-
.
2008), induz que a exploração da área só ocorreu em momento posterior
A recorrente colaciona, no ID no 262599765, imagem da área, sendo que a
, a
primeira é de georreferenciamento entre os períodos de 2004 a 2009
aduzir que seria suficiente para comprovar que houve a exploração ambiental
em momento anterior.
Com efeito, ao analisar em contraste as fotografias elencadas pelo
recorrente (ID no 262599765) e as juntadas pelo recorrido (ID no
262598796 – fl. 18) evidenciam a presença de vegetação regenerada, o que
reforça a presunção de que o local, embora supostamente ocupado
historicamente, não vinha sendo explorado de forma contínua,
circunstância que descaracteriza o regime de pousio e impede o
.
reconhecimento da área como efetivamente consolidada
É certo que, em áreas de uso consolidado é permitida a continuidade das
atividades agrícolas ou pecuárias, mas não há autorização automática para o
desmate de cobertura vegetal que tenha se regenerado ao longo do tempo.
Assim, o corte raso dessa vegetação exige, por imposição legal, autorização
expressa do órgão ambiental competente, independentemente do histórico de
ocupação da área, o que não se verificou nos autos.
Veja-se o entendimento jurisprudencial:
[...]
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

Não há, então, como se obter certeza a partir da documentação elencada
pelo recorrente, de que a área foi efetivamente ocupada antes de julho de
, se houve a
2008, tampouco, a restar caracterizada a área consolidada
devida autorização de desmatamento da área recuperada, uma vez que nesta
última hipótese, a caracterização de área rural consolidada seria
desconfigurada.
(grifei e sublinhei)
Como se vê, a conclusão do acórdão recorrido de que não se trata de área rural
consolidada está fulcrada em vários elementos probatórios trazidos pelo órgão ministerial -
dentre os quais, alguns com presunção relativa de veracidade - e na constatação de que a ora
recorrente não apresentou provas idôneas à contraposição da documentação juntada para
comprovar a versão dos fatos exposta pela parte adversária.
Nesse prisma, constata-se que o Tribunal de origem, para o deslinde
da controvérsia, partiu de argumentos de natureza eminentemente fático-
probatória. Contudo, esta via recursal não é espaço adequado para reexame de provas. Nesse
sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL.
DANO AMBIENTAL E DEVER DE
SÚMULA 284/STF.
INDENIZAR.
DESMATAMENTO
DE
FLORESTA
NATIVA.
SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO
QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ.
ALÍNEA "C". PREJUDICADA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a
recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral
coletivo.
2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o
recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e
que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar.
Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos
autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima,
regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-
conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e
solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a
qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão,
para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade,
posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem
vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.
3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o
acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o
seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de
sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade
do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a
coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo
isolado." (
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
REsp 1269494/MG,
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

. Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no
01/10/2013)
arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare
degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex.,
terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao
valor final a ser fixado.
4. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.555.220/MT,
julgado em
DJe de
negritei)
20/10/2016,
20/8/2020,
Enfim, para se chegar a conclusão diversa daquela sufragada pelo Tribunal a quo
seria inevitável o revolvimento da documentação carreada aos autos, procedimento sabidamente
inviável na seara especial, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal.
Destarte, conheço do agravo em recurso especial de ELIZABETE APARECIDA
SIQUEIRA para não conhecer do seu recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO
O
não se
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
conforma com a parte do acórdão recorrido que decidiu que a indenização por dano material
ambiental teria caráter subsidiário, afastando sua exigibilidade imediata e condicionando-a à
eventual e futura constatação de impossibilidade de recuperação da área.
De fato, o Tribunal
afastou a cumulatividade das obrigações de fazer com a
a quo
compensação pelo dano, sob o fundamento de que a indenização por dano material estaria
condicionada ao não cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada. Segundo o
acórdão guerreado, "a indenização por dano material, de maneira pecuniária, só é possível em
detrimento da
da recuperação da área degradada, ou seja, quando se revelar
impossibilidade
impossível a recuperação do dano ambiental praticado pelo infrator", assim, afastou a prestação
pecuniária e a condicionou à ineficácia do PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada),
com apuração em sede de liquidação de sentença.
O entendimento da Corte local está em confronto com a orientação deste Tribunal
Superior no sentido de ser possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de
indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, inclusive no tocante aos danos interinos não
recuperáveis.
Vale registrar que o dano ambiental intercorrente é um dano intermediário,
transitório e a sua indenização trata de compensar as perdas ambientais ocorridas entre a efetiva
prática do dano ambiental e a sua integral reparação. Mesmo que uma área degradada seja
totalmente recuperada fisicamente, o tempo em que ela ficou sem seus serviços ecossistêmicos
(como a impossibilidade de uso pelo homem ou pela fauna local durante anos) constitui um dano
que deve ser indenizado separadamente.
Assim, o reconhecimento do dano intermediário não está condicionado à não
recuperação da área e poderá, inclusive, ser conhecido nos casos em que for possível a sua total
recuperação. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS INTERCORRENTES AO MEIO
AMBIENTE. CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE RESTAURAR A
ÁREA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A indenização por danos intercorrentes (interinos ou transitórios) é devida
em decorrência dos prejuízos causados no período entre a data da ocorrência
do dano e a data da efetiva recuperação da área em questão.
2. Nos termos da Súmula 629 do STJ, quanto ao dano ambiental, é admitida a
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar, motivo pelo qual o pagamento de indenização independe da
possibilidade de reparação integral da área degradada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.056.649/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
2/9/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMBIENTAL. DANO INTERCORRENTE (INTERINO, TRANSITÓRIO,
TEMPORÁRIO, INTERMEDIÁRIO E PROVISÓRIO). INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.

INOVAÇÃO

LEI
13.465/2017.
RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. (...)
2. Analisando caso oriundo da mesma área (APA da Baleia Franca), a
Segunda Turma do STJ concluiu que, "sendo incontroversos, na situação sob
exame, tanto os danos ambientais como o longo período de sua duração, deve-
se reconhecer, na linha da jurisprudência do STJ, a obrigação de indenizar,
sendo, no caso, a passagem do tempo - ao contrário do que entenderam as
instâncias ordinárias - um elemento decisivo para o acolhimento da pretensão
recursal"
(

relatora
Ministra
Assusete
REsp
n.
2.083.016/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
. Nesse
15/8/2023,
21/8/2023)
sentido:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.180.078/MG,
Turma, julgado em
DJe de
e
2/12/2010,
28/2/2012;
REsp n. 1.845.200/SC,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
6/9/2022.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.012.855/RS,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DANO. INDENIZAÇÃO. RESTAURAÇÃO
.
IN NATURA
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL.
1. O acórdão regional reconheceu a possibilidade de cumulação entre as
obrigações de fazer (restauração
) e de pagar (indenização).
in natura
Entretanto, afastou a parcela pecuniária em vista das diversas obrigações de
fazer impostas ao réu.
2. Configurado, de forma incontestável, o dano interino (intermediário,
transitório, temporário ou intercorrente) e não afirmada a restauração integral
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

(presumindo-se danos perenes, remanescentes), descabe afastar a
in natura
reparação indenizatória apenas pelos custos das obrigações de fazer, sem
qualquer respaldo normativo.
3. Recursos especiais providos para fixar a obrigação de pagar em valor a ser
apurado em liquidação por arbitramento.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 2.006.343/MS,
julgado em
DJe de
18/8/2022,
31/8/2022)
Dessa feita, ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, "é possível a
cumulação das obrigações de fazer e de indenizar, pois não é suficiente que o poluidor devolva a
natureza ao seu estado anterior, deve também reparar os prejuízos causados pela
indisponibilidade dos recursos ambientais durante o lapso que perdurou a lesão ambiental"
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
AREsp n. 2.559.925/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
12/3/2025,
18/3/2025)
O recurso especial deve ser provido para restabelecer a sentença, que também
condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais.
Ante o exposto, conheço do agravo interposto por ELIZABETE
APARECIDA SIQUEIRA para não conhecer do seu recurso especial; conheço e dou
provimento ao recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO para restabelecer a sentença de primeiro grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:12
Código de Controle do Documento: 39076a4d-7019-4d64-b842-b5cfceec7b24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.267 / MT
Número Registro: 2026/001525-15
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015583920228110033
Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO - RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVANTE
: ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: HALMÉRIO JOAQUIM CARNEIRO BRITO BANDEIRA DE MELO - RO000770
THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - RO011724
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: FLORADIREITO AMBIENTAL - FLORA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial de Elizabete
Aparecida Siqueira; conhecer do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:31:06
Código de Controle do Documento: 21b5c2a6-fb6f-420e-896a-93b6499f29cf